Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-71.2017.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-71.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000463-71.2017.8.11.0025

EMBARGANTE: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES –

OMISSÃO – VÍCIO SANADO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Havendo omissão no aresto, deve ser sanada nos Embargos de Declaração.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000463-71.2017.8.11.0025

EMBARGANTE: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes sob o argumento de omissão e contradição.

Contrarrazões no id 39266453 e 39656986.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000463-71.2017.8.11.0025

EMBARGANTE: FRIGORIFICO RS LTDA – EPP E ENERGISA

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A

EMBARGADO: OS MESMOS

VOTO

EMBARGOS DA PARTE AUTORA:

Argui que o acórdão foi omisso ao não determinar que a embargada proceda imediatamente à reclassificação da Unidade Consumidora da empresa sob pena de multa; que os valores vencidos no curso do processo, além dos já estabelecidos, referentes aos dez anos anteriores à propositura da Ação, sejam-lhe devolvidos em dobro; e que seja indicado indexador da correção monetária, o valor dos juros e a data inicial para a incidência desses referenciais financeiros a serem empregados no cumprimento da sentença
.

O ora embargante foi vencedor na Apelação, cujo voto ficou assim consignado:

“
O autor ingressou em juízo sob a afirmação de que
exerce a atividade de abate de bovinos, produção de carnes de bovinos refrigeradas ou frigorificadas e foi enquadrado erroneamente como consumidor de energia classe industrial”,
o que o prejudica financeiramente, pois deveria ser classificado como
RURAL.

Diz que o cartão do CNPJ anexado aos autos comprova sua arguição. Confira-se:

"CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

10.11-2-01 - Frigorífico - abate de bovinos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

10.11-2-05 - Matadouro - abate de reses sob contrato – exceto abate de suínos

10.11-2-03 - Frigorífico - abate de ovinos e caprinos

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados”.

Assinala ainda que as notas fiscais juntadas na lide (Guia de Transporte de Animais) atestam a entrada e saída das reses da fazenda onde está estabelecido (o frigorífico), além de ser criador de gado.

A apelada impugnou o pedido sob a justificativa de que a atividade frigorífica não trata de beneficiamento ou conservação dos produtos agrícolas, mas sim de produção de material resultante de processamento industrial e citou o art. 6o da Resolução 414/2010 da ANEEL, que preceitua:

“Art. 6o. Quando houver mais de uma atividade na mesma unidade consumidora, sua classificação deve corresponder àquela que apresentar a maior parcela da carga instalada.”

O Decreto no 62.724, de 17 de maio de 1968, traz os requisitos para a UC ser considerada rural:

"Art. 16. Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.
(Redação dada pelo decreto no 3.653, de 7.11.2000)

§ 1o Inclui-se nesta mesma classe a unidade consumidora: (Redação dada pelo Decreto no 5.287, de 2004)

I - residencial utilizada por trabalhador rural, ou por trabalhador aposentado nesta condição; e
(Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004)

II - localizada em área urbana e que desenvolva as atividades estabelecidas no caput deste artigo, observados os seguintes requisitos, também sujeitos à comprovação perante o concessionário ou permissionário de distribuição:
(Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004)

a) a carga instalada na unidade consumidora deverá ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência; e (Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004)

b) o titular da unidade consumidora deverá possuir registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária.
(Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004).”

Neste caso, a concessionária tinha conhecimento da atividade do autor – “
abate e frigorificação de bovinos, abate de ovinos e caprinos, fabricação de produtos de carne e comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
” a qual se insere no enunciado do Decreto, norma legal que se sobrepõe à Resolução.

E mais, ela deveria ter avaliado “todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito”, para identificar a unidade conforme a sua atuação (artigos 5o e 18, § 1o, da Resolução no 456/2000 da ANEEL, atual art. 4o da Resolução 414/2010).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRIGORÍFICO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RURAL. Caso concreto em que o autor se enquadra na classe "Rural", na subclasse "Industria Rural".

Desnecessidade de enquadramento em todas as subclasses da classe rural, para faz jus a tarifa rural. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70032393845, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 19/05/2010)

Assim,
uma vez que a Ação de Repetição de Indébito de tarifas de água, esgoto e energia elétrica se submete à lei civil (Súmula 412 do STJ), e por ser tida como violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria mais gravosa, é dever da apelada devolver em dobro a quantia cobrada a maior.

Precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA RURAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. - Nos termos da Resolução no 456, de 29 de novembro de 2000 (arts. 2o, 5o, 18 e 20), vigente à época dos fatos,
é dever da concessionária informar o consumidor, no momento da contratação, as opções tarifárias, o que deve ser feito por escrito, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituição
. - No caso, prova carreada aos autos demonstrou de forma inequívoca que a concessionária era sabedora da natureza da atividade da autora desde o início, porquanto o objeto social da autora é de abate e frigorificação de bovinos, suínos e ovinos, bem como a industrialização de embutidos, além da farta prova documental que ratificou tratar-se de atividade rural, enquadrando-se, assim, na classe rural, tal como declarado na sentença, de forma que a concessionária incorreu em erro quando da tarifação. (...) -
Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, em dobro, na forma dos arts. 78, § 4o, da Resolução no 456/00, e 42, parágrafo único, do CDC.
Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. APELO DA AUTORA PROVIDO. (Apelação Cível No 70062720669, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 18/03/2015).

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de energia elétrica ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal, art. 205 do CC de 2002, ou vintenária, art. 177 do CC de 1916, conforme a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma. [...]. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 324.990/MS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5/2/2016)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e julgar procedente a Ação a fim de determinar que a UC do apelante seja enquadrada como “rural”, bem como que a apelada restitua em dobro a importância cobrada a maior nos 10 anos anteriores à propositura da ação, além de arcar com o pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Desnecessária determinar a imediata reclassificação da Unidade Consumidora do autor
sob pena de multa.
Se em fase de Cumprimento de Sentença a concessionária não cumprir a ordem desta Corte, o consumidor informará ao juiz de origem, que tomará as providências cabíveis, inclusive a aplicação da pena pecuniária.

No que tange ao argumento de que houve omissão quanto à devolução em dobro dos valores vencidos no curso do processo, é procedente, visto que o aresto só se reportou àqueles vencidos
nos 10 anos anteriores à propositura da lide.

Assim,
deve ser devolvida também a
importância cobrada a maior, em dobro, e paga durante o andamento da demanda,
com juros de mora e correção monetária,
conforme enuncia o parágrafo único do art. 42 do CDC. Confira-se:

“Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Segundo o STJ, os juros de mora em caso de repetição de indébito de tarifa de serviços incidem a partir da citação, e a correção monetária, a contar de cada pagamento indevido.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME TARIFÁRIO. ÁGUA E ESGOTOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM DECRETO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO QUE NÃO APONTA VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. 1. Cuida-se, na origem, de demanda de repetição de indébito ajuizada contra empresa concessionária de serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto. O autor impugna o sistema de cálculo das tarifas e pleiteia a restituição do montante pago a maior. (...) 5.
Quanto aos acréscimos da dívida, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que, na restituição de valores pagos a título de tarifa de serviços, a correção monetária incide a partir de cada pagamento indevido, e os juros de mora contam-se da citação.
(REsp. 1.280.937/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/2/2012; REsp 631.469/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 31/3/2008).

EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA:

Argui que há contradição no julgado, porque constou que a atividade econômica principal da UC do embargado é a de “frigorífico - abate de bovinos”, portanto, cabia o art. 6o da Resolução 414/2010 da ANEEL, segundo o qual, se houver mais de uma atividade na mesma UC, a classificação deverá ser a que apresentar maior parcela da carga instalada.

Subsidiariamente, impugna a restituição em dobro visto que não houve má-fé.

Essas questões já foram analisadas pela Câmara, conforme decisão acima transcrita, e o que se verifica é a intenção da embargante de rediscutir o mérito, pois o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Oportuno esclarecer, ainda, que a contradição
que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Isso posto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo autor e nego provimento aos da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020